Tribunal: TJMT
Processo: 1018400-33.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018400-33.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ANDREA BORTOLOMEDI - EPP - CNPJ: 05.794.328/0001-40 (AGRAVADO), JUSCELINO ANTONIO TOMAS - CPF: 042.560.386-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE CRÉDITO DE ENERGIA ELÉTRICA PRODUZIDA EM USINA PRÓPRIA (A COMPENSAR EM KWH) C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO POR VALOR IGUAL AO DOBRO E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (LIMINAR - INAUDITA ALTERA PARS) – POSSIBLIDADE DE FIXAÇÃO DE ASTREINTE EM DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA EXPEDIÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA MÉDIA DE CONSUMO ATÉ ENTÃO VERIFICADO

E QUE FIXOU O VALOR DA MULTA DIÁRIA EM QUANTUM RAZOÁVEL.

É possível a fixação de astreinte, na ação e obrigação e fazer e de não fazer, como forma de impor o cumprimento da ordem judicial, por força da regra do art. 537 do CPC.

Verificada a razoabilidade do valor arbitrado a título de multa diária, é de ser mantido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1018400-33.2021.8.11.0000

Agravo nº 1018400-33.2021.811.0000

Agravante:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A..

Agravada:
Andréa Bortolomedi-EPP

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da

3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
.

AÇÃO:

Declaratória de Existência de Crédito de Energia Elétrica Produzida em Usina Própria (A Compensar em KWH) c/c Repetição do Indébito por Valor Igual ao Dobro e Pedido de Tutela Provisória de Urgência (liminar - Inaudita Altera Pars) n. 1028165-22.2021.8.11.0002, código nº 12704015

proposta por
Andréa Bortolomedi-EPP
em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, aqui agravante.

DECISÃO: “
DEFIRO
o pleito e,
determino
que a requerida emita as faturas em valores não superiores à média de consumo da UC 6/2715007-7, qual seja, o valor de R$ 209,43 (duzentos e nove reais e quarenta e três centavos)
, até ulterior deliberação deste juízo, cujo pagamento deverá ser demonstrado nos autos, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, fixada com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil.”

Alega que a decisão impugnada já antecipou o mérito e sustenta a excessividade do valor arbitrado a título de multa diária (R$500,00) e da periodicidade (limitada a 20 dias-multa).

Argui impossibilidade de aplicação de
astreinte
no caso, porquanto trata-se de penalidade imposta ao devedor em ações de obrigação e fazer e de não fazer e que dado o caráter de punitivo, contrário à essência coibitória, há que ser afastada.

Sustenta que a decisão sequer consignou prazo para cumprimento da medida nela deferida e que se observado o prazo de 72 horas, previsto no CPC, revela-se exíguo.

Após pedir a concessão de efeito suspensivo, pugna, no mérito, pelo provimento do Agravo.

Intimada a fazer o pagamento do preparo em dobro, a agravante cumpriu a determinação.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 107816452).

Sem contraminuta (certidão, id. 111719498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1018400-33.2021.8.11.0000

Agravo nº 1018400-33.2021.811.0000

Agravante:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A..

Agravada:
Andréa Bortolomedi-EPP

VOTO.

E. Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da

3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
.

AÇÃO:

Declaratória de Existência de Crédito de Energia Elétrica Produzida em Usina Própria (A Compensar em KWH) c/c Repetição do Indébito por Valor Igual ao Dobro e Pedido de Tutela Provisória de Urgência (liminar - Inaudita Altera Pars) n. 1028165-22.2021.8.11.0002, código nº 12704015

proposta por
Andréa Bortolomedi-EPP
em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, aqui agravante.

DECISÃO: “
DEFIRO
o pleito e,
determino
que a requerida emita as faturas em valores não superiores à média de consumo da UC 6/2715007-7, qual seja, o valor de R$ 209,43 (duzentos e nove reais e quarenta e três centavos)
, até ulterior deliberação deste juízo, cujo pagamento deverá ser demonstrado nos autos, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, fixada com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil.”

O cerne do agravo é saber se possível o arbitramento de
astreinte
na Ação
Declaratória de Existência de Crédito de Energia Elétrica que propôs em face da aqui agravante
.

Alternativamente,
se configura excessivo o valor da multa diária de R$500,00, arbitrada pela decisão impugnada, que deferiu pedido de tutela de urgência e determinou: “
que a requerida emita as faturas em valores não superiores à média de consumo da UC 6/2715007-7, qual seja, o valor de R$ 209,43 (duzentos e nove reais e quarenta e três centavos)
, até ulterior deliberação deste juízo, cujo pagamento deverá ser demonstrado nos autos, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, fixada com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil.”

Cuida-se, na origem, de Ação
Declaratória de Existência de Crédito de Energia Elétrica Produzida em Usina Própria (A Compensar em KWH) c/c Repetição do Indébito por Valor Igual ao Dobro e Pedido de Tutela Provisória de Urgência (liminar - Inaudita Altera Pars) n. 1028165-22.2021.8.11.0002, código nº 12704015

proposta por
Andréa Bortolomedi-EPP
em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, aqui agravante, em que a autora defende a existência de cobrança abusiva feita pela requerida, em quantidade superior ao consumo, ao argumento de ter instalação de usina fotovoltaica geradora de energia elétrica de forma renovável desde abril de 2019 e que, conforme as regras específicas, cede para a requerida, aqui agravante, de forma gratuita, o excedente de sua geração para que a requerida possa entrega-la para outro consumidor.

Arguiu que quando sua usina não produz energia ou quando esta desligada, como acontece no período noturno, em que não se tem a radiação solar, a usina consome a energia elétrica produzida pela requerida e, assim, há um posterior abatimento do excedente da energia elétrica concedida gratuitamente pela autora para a requerida com a energia elétrica que foi injetada pela requerida.

Assim, asseverou que o valor que ela, autora, deverá pagar é aquele proveniente do consumo que excede o que ela produziu e assim, se a autora produzir energia acima do seu consumo, terá, pois, crédito e pagará apenas as taxas legais, principalmente a de iluminação pública.

Arguiu que desde abril de 2021 a requerida tem se locupletada da energia produzida pela autora, sem abater, portanto, de forma correta, e pior, tem cobrado valores extratosféricos por energia elétrica que não coaduna com a realidade.

Assim após discorrer sobre a situação fática, sustentou que a partir de abril e 2021 a requerida deixou de proceder com os abatimentos e passou a cobrar valores cada vez mais altos da autora, como correu com os R$978,20 em abril de 2021, R$1.091,24 em maio de 2021, R$3.926,70 em junho de 2021, R$6.331,74 em julho de 2021 e R$4.011,09 em agosto de 2021.

Alega não ser crível que uma conta de valor médio de R$209,53 salte para R$6.331,74 (conta de julho de 2021) se foi mantida a mesma estrutura de consumo e de produção de energia.

Assim, em síntese,
postulou a concessão de tutela de urgência para que a requerida cesse imediatamente as cobranças que entende como sendo ilegais na Unidade Consumidora n. 6/2715007-7, contados de setembro/2021 até o findar do processo, passando a emitir faturas no valor de R$ 209,43, referente à média de consumo obtida no período de setembro/2020 a março/2021, sob pena de multa.

A decisão impugnada assim foi proferida:
“
DEFIRO
o pleito e,
determino
que a requerida emita as faturas em valores não superiores à média de consumo da UC 6/2715007-7, qual seja, o valor de R$ 209,43 (duzentos e nove reais e quarenta e três centavos)
, até ulterior deliberação deste juízo, cujo pagamento deverá ser demonstrado nos autos, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, fixada com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil.”

Pois bem. Verifica-se que a celeuma instaurada neste recurso é o inconformismo da requerida,
Energisa
, aqui agravante, com a fixação e o valor da
astreinte
, que a decisão impugnada arbitrou em R$500,00 limitada a 20 dias-multa.

E neste tocante, em que pese as alegações, a fixação da
astreinte
é possível, por incidência da regra do art. 537 do CPC, que dispõe:

“
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.
”

Neste sentido:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA
- ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - REVOGAÇÃO - INVIABILIDADE - DECOTE OU REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA COMINADA - POSSIBILIDADE.

1. O deferimento da tutela de urgência está condicionado à demonstração da probabilidade do direito pleiteado, ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, do CPC/15). Restando comprovada a probabilidade do direito da autora, que nega a contratação do empréstimo consignado noticiado nos autos, bem como não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão agravada, é possível a concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão dos referidos descontos, até que a questão seja esclarecida.

2. NOS TERMOS DO ART. 537, DO CPC/2015, O MAGISTRADO PODE APLICAR AS ASTREINTES COMO INSTRUMENTO DE COERÇÃO AO CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS QUE IMPONHAM OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER
. O valor arbitrado como multa coercitiva deve ser compatível com a obrigação imposta, considerando, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade no caso concreto. Demonstrando-se exacerbado o valor fixado às astreintes no caso concreto, imperiosa é sua redução.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.199012-2/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/2021, publicação da súmula em 02/12/2021)
(grifei).

Ainda:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO CAPUT DO ART.300 DO CPC. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. VALOR DA MULTA FIXADA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MODIFICAÇÃO DA PERIODICIDADE. I - Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do art. 300, do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo, aliado à reversibilidade do provimento. II - Restando evidenciado nos autos a probabilidade do direito invocado, consubstanciado na negativa de contratação junto à instituição financeira, bem como o perigo de dano e a reversibilidade da medida, viável em sede de cognição sumária, o deferimento de suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário até julgamento final da lide.

III - AFIGURA-SE LEGÍTIMA A FIXAÇÃO DE "ASTREINTES" PARA INDUZIR O RÉU AO CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO DE FAZER DEVIDA DETERMINADA POR PROVIMENTO DE URGÊNCIA, TENDO A MULTA COMINATÓRIA COMO FINALIDADE FORÇAR A REALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÃO IMPOSTA À PARTE, ESTIMULANDO-A AO CUMPRIMENTO DE DETERMINADA ORDEM JUDICIAL
.

IV - Sendo a multa demasiadamente alta necessário a sua redução de modo a se adequar aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. V - A multa estabelecida para o cumprimento de obrigação de fazer deve ser compatível com a sua finalidade de compelir o destinatário a atender a ordem, sendo o seu valor suficientemente expressivo para alcançar o efeito coercitivo visado, devendo sua periodicidade ser modificada caso resulte em enriquecimento sem causa da parte adversa
.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.180858-9/001, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/2021, publicação da súmula em 01/12/2021)
(grifei).

Por fim:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - FIXAÇÃO DE MULTA COERCITIVA - POSSIBILIDADE - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - PRAZO EXÍGUO - INEXISTÊNCIA.
NAS OBRIGAÇÕES DE FAZER OU NÃO FAZER A MULTA DIÁRIA APLICADA TEM O OBJETIVO INDUZIR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO

e não obrigar o réu a pagar o valor da multa, devendo ser razoável e proporcional. Não há que se falar em prazo exíguo, quando fixado de forma razoável para cumprimento da obrigação de fazer e ausente demonstração no sentido de impossibilidade de satisfazê-la no período determinado.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.196002-6/001, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/2021, publicação da súmula em 01/12/2021) (grifei).

Quanto ao valor, R$500,00 diário, com limite de 20 dias-multa, não se mostra exagerado. O valor é razoável e não revela excessividade.

No tocante ao prazo para cumprimento da decisão impugnada, nela não estipulado, tem-se que deva ser arguido na origem, a fim de que o prolator complemente sua decisão.

Isso posto,
nega-se provimento para este Agravo e mantém-se a decisão impugnada, que ao deferir tutela de urgência consistente na emissão de fatura de energia elétrica pela média de consumo até então verificada, arbitrou multa diária de R$500,00 limitada a 20 dias-multa, notadamente pela possibilidade da fixação das
astreinte
e por não verificar excessividade no valor arbitrado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022